Tribunal: TJDFT
Processo: 0706098-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO COMO INSUMO EM ATIVIDADE PROFISSIONAL. DESTINATÁRIO FINAL NÃO CONFIGURADO INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE ALUGUEL SEMANAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. DÉBITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro de quantias cobradas e pagas de forma indevida, indenização por lucros cessantes e compensação por danos morais. Sustenta que quitou o débito de R$ 596,55 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao aluguel do veículo na semana de 23/05/2021 a 31/05/2021, de modo que todas as cobranças derivadas do suposto inadimplemento seriam indevidas. Aduz que, em razão da falha da ré em não dar baixa no débito, perdeu os descontos de pontualidade, passando a pagar valor superior ao efetivamente devido, além de ser proibido de fazer as revisões no veículo. Afirma também ter recebido incessantes cobranças da ré, inclusive com ameaça de retomada do carro. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, ora concedida, diante da prova da necessidade. Impugnação prejudicada.
III. De início, cumpre observar que não se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrente não se enquadra no conceito de consumidora, previsto no art. 2o do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). No caso dos autos, o recorrente utilizava o veículo alugado da recorrida como insumo em sua atividade profissional, transporte de passageiros por aplicativo, de modo que, à evidência, o serviço está inserido como insumo na sua prática comercial. Assim, a parte recorrente, na hipótese, não pode ser entendida como destinatária final do serviço prestado.
IV. Sem razão o recorrente. A relação entre as partes é paritária, regida assim pelo contrato celebrado e pelo Código Civil. No que se refere ao ônus da prova, o art. 373, I, do CPC impõe ao autor, como regra, a obrigação de provar o fato constitutivo de seu direito. Portanto, incumbe ao autor a prova do pagamento relativo ao aluguel do veículo na semana de 23/05/2021 a 31/05/2021. Compulsando os autos e a extensa documentação juntada pelo autor recorrente, verifica-se que não há sequer um comprovante de pagamento que possa ser relacionado à citada semana.
V. Destaco que o print de ID 35094014 não evidencia que a retenção realizada se refira à citada semana. O print de ID 35094013 também não indica qual comprovante foi reconhecido pela ré, muito menos que se refira à semana cobrada. Os relatórios juntados pelo autor, embora evidenciem a quitação de diversas semanas, não contempla a semana de 23/05/2021 a 31/05/2021. Demais disso, a ré esclareceu que não houve retenção pela UBER da parcial referente à semana questionada, conforme ID 35094056. Portanto, não havendo comprovante de pagamento específico relacionado ao débito cobrado, não há que se falar em inexistência de débito, restituição em dobro, indenização por lucros cessantes ou danos morais.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.